Tribunal: TJBA
Processo: 8099855-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8099855-60.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LYANE DA ROCHA REBOUÇAS

ADVOGADO: ALISSON MENEZES DA SILVA

APELADO: EMANUEL CÉZAR MOREIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: EMANUEL C
É
ZAR MOREIRA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por Lyane da Rocha Rebouças, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Emanuel Cézar Moreira Oliveira, em
A
ção de
A
rbitramento
J
udicial de
H
onorários
A
dvocatícios, fixando a verba honorária em R$ 3.600,00.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela Ré; determinar se a ausência de instrução probatória comprometeu a validade da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal requerida pela Apelante, sob o argumento de que estaria vinculada à reconvenção não admitida, configura cerceamento de defesa, por ter inviabilizado a adequada instrução do feito.

4. O contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas pelo art. 5º, LV, da CF/1988, exigem que as partes tenham oportunidade de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações, especialmente quando o julgamento se funda na alegada ausência dessas provas.

5. A produção da prova oral se mostra imprescindível à apuração da suposta desídia do advogado, fato controvertido com repercussão direta sobre o direito ao recebimento e à quantificação da verba honorária.

6. O julgamento antecipado da lide, com base na ausência de provas que o próprio Juízo impediu de serem produzidas, viola o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 485, IV, e 389, parágrafo único; CC/2002, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021; TJGO, Apelação nº 0235610-80.2018.8.09.0105, Rel. Des. Carlos Alberto França, 2ª Câmara Cível, j. 15.06.2020.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

8099855-60.2021.8.05.0001
, tendo como Apelante
LYANE DA ROCHA REBOUÇAS
, sendo
Apelado
EMANUEL CÉ
Z
AR MOREIRA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.